Tribunal: TJDFT
Processo: 0733828-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Descumprimento de determinação judicial. Astreintes. Razoabilidade e proporcionalidade.
Considerando o período transcorrido, bem como a capacidade econômica da executada, o valor arbitrado atende à finalidade das astreintes e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.